Tribunal: TJSP
Processo: 2251924-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que homologou o terceiro aditivo ao plano de recuperação da agravada. Alegação de que o aditivo fez constar, maliciosamente, cláusula que dispôs acerca da ausência de alteração das demais cláusulas do plano não atingidas pelo aditivo, de modo a abranger previsão contida no plano no sentido da extensão da novação das

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que homologou o terceiro aditivo ao plano de recuperação da agravada. Alegação de que o aditivo fez constar, maliciosamente, cláusula que dispôs acerca da ausência de alteração das demais cláusulas do plano não atingidas pelo aditivo, de modo a abranger previsão contida no plano no sentido da extensão da novação das dívidas aos coobrigados da recuperanda. Tal interpretação não pode prevalecer, porquanto a nulidade da cláusula extensiva da novação foi declarada em agravo de instrumento anterior. Por cautela, entretanto, faz-se a observação de que a interpretação da cláusula final do aditivo deve ser no sentido de que as demais cláusulas não atingidas pelo aditivo permanecem inalteradas, desde que não tenham sido declaradas nulas anteriormente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2251924-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em
que é agravante BANCO SAFRA S/A, é agravado TEXTIL CORTI LESTER
LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251924-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9450
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251924-71.2019.8.26.0000
COMARCA: COTIA 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADA: TEXTIL CORTI LESTER LTDA.
Voto no 9450
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Insurgência
contra
decisão
que
homologou o terceiro aditivo ao plano de
recuperação da agravada. Alegação de que o
aditivo fez constar, maliciosamente, cláusula que
dispôs acerca da ausência de alteração das
demais cláusulas do plano não atingidas pelo
aditivo, de modo a abranger previsão contida
no plano no sentido da extensão da novação
das dívidas aos coobrigados da recuperanda.
Tal
interpretação
não
pode
prevalecer,
porquanto a nulidade da cláusula extensiva da
novação
foi
declarada
em
agravo
de
instrumento anterior. Por cautela, entretanto, faz-
se a observação de que a interpretação da
cláusula final do aditivo deve ser no sentido de
que as demais cláusulas não atingidas pelo
aditivo permanecem inalteradas, desde que
não
tenham
sido
declaradas
nulas
anteriormente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1.Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão copiada à p. 15, que homologou o terceiro aditivo ao
plano de recuperação judicial requerida por TEXTIL CORTI LESTER LTDA.
2.Irresignado, um dos credores, BANCO
SAFRA S/A, alega que a Lei n.o 11.101/05, muito embora preveja a
novação dos créditos com a aprovação do plano de recuperação
judicial, é expressa em ressalvar o direito de preservação das garantias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251924-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9450
3
reportando-se aos artigos 49 e 59.
Por este e pelos demais argumentos que
constam de suas razões recursais (pp. 01/14), requer o provimento do
recurso, antecedido de efeito suspensivo, a fim de que seja declarada a
nulidade da cláusula constante do terceiro aditivo ao plano de
recuperação que prevê a extensão da novação aos devedores solidários
da recuperanda.
3.O recurso é tempestivo e foi preparado,
conforme documentos de p. 25.
4.Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo e dispensada a contraminuta, diante da ausência de prejuízo à
parte agravada, consoante adiante se exporá.
É o relatório.
5.Trata-se na origem da recuperação
judicial da sociedade TEXTIL CORTI LESTER LTDA.
A decisão ora agravada (p. 15) homologou
o terceiro aditivo ao plano de recuperação, nos termos em que aprovado
pela na Assembleia Geral de Credores ocorrida em 06 de novembro de
2018 (pp. 267/277).
Verifica-se que a proposta de aditamento
aprovada em assembleia e homologada judicialmente não fez constar,
em nenhum momento, cláusula que determinasse a extensão da novação
dos créditos aos coobrigados da recuperanda.
Argumenta o credor agravante que a
inserção da cláusula final, no sentido de que “as demais cláusulas, e
condições não atingidas pelo presente aditivo do Plano permanecem
inalteradas” (p. 277), foi maliciosamente inserida, a fim de manter a
cláusula 9.2 constante do plano de recuperação, que por sua vez previu a
novação das dívidas, inclusive perante os avalistas.
6.No que concerne à matéria, a liberação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251924-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9450
4
das garantias prestadas pelos coobrigados, anote-se que em relação aos
credores que compareçam à assembleia e votaram pela aprovação do
plano sem qualquer ressalva, ela é eficaz.
Apenas os credores ausentes ou que se
abstiveram de votar é que manterão o direito de cobrança contra os
garantidores das obrigações. Com efeito, Marcelo Sacramone1, ao
discorrer sobre o assunto, argumenta que não há óbice legal a que os
credores abram mão das garantias prestadas por terceiros, dada a
natureza dispositiva da convenção.
Diante
da
oposição
do
credor,
ora
agravante, no caso concreto, entende-se que a disposição não lhe pode
atingir, devendo ser declarada nula, diante da ausência de ressalva no
texto da cláusula 9.2 no que tange aos credores que manifestem oposição
à liberação das garantias.
7.Ocorre que, a cláusula em comento não
pode voltar a viger por uma singela razão: houve a declaração de sua
nulidade por ocasião do julgamento de anterior agravo de instrumento
(processo n.o 2048936-71.2013.8.26.0000); razão pela qual, quando o
terceiro aditivo faz menção à permanência das demais cláusulas do plano
não atingidas pelo aditivo, refere-se às cláusulas válidas, evidentemente.
Deste
modo,
a
despeito
do
desacolhimento da insurgência do agravante, faz-se a observação de que
a interpretação da cláusula final do terceiro aditivo do plano, que dispõe
sobre a ausência de alteração das demais cláusulas não atingidas pelo
aditivo, é no sentido de que permanecem inalteradas as cláusulas não
declaradas nulas anteriormente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 In Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva
Educacional, 2018, pg. 266.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251924-71.2019.8.26.0000 -Voto no 9450
5